Tribunal: TJDFT
Processo: 0724306-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADA. DOENÇA GRAVE. PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA. ARTIGO 6o, XIV, DA LEI 7.713/88. PERÍCIA OFICIAL NEGANDO O PEDIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso da autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consubstanciados na concessão da isenção do Imposto de Renda e a restituição do indébito dos valores cobrados desde a aposentadoria, em razão de ser portadora de doença grave decorrente de contaminação radioativa.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido (Id. 42887194).
3. Em seu recurso, a recorrente defende que a isenção é devida, por ser vítima do acidente radioativo Césio 137 em Goiânia, situação reconhecida na justiça daquele estado. Discorre sobre o enquadramento da sua condição nos termos da Lei 7.713/88. Assevera que além da decisão judicial para amparar sua tese, apresentou declaração da C.A.R.A., laudos médicos particulares e o entendimento do precedente firmado no Tema Repetitivo no 250 do STJ.
4. Sem razão à recorrente. Dispõe o artigo 6o, XIV, da Lei 7.713/88, que os proventos pagos aos contribuintes portadores das doenças graves previstas na legislação específica serão isentos do pagamento do tributo. Contudo, a isenção, por se tratar de renúncia de receita, além da previsão legal, necessita o preenchimento de determinados requisitos, como a necessidade de laudo emitido por junta médica oficial. No caso dos autos, consta que foi realizada perícia oficial pela Policlínica da Polícia Civil do Distrito Federal, Laudo no 340/2018, o qual concluiu que a recorrente não é portadora de doença especificada em lei para fins de isenção fiscal.
5. Ressalta-se que a interpretação relativa às normas concessivas de isenção de imposto deve ser restritiva, nos termos do art. 111, II, do CTN.
6. Portanto, deve prevalecer o laudo médico oficial apresentado nos autos, já que dotado da presunção de veracidade e de legitimidade.
7. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8.. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do recorrido, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.